Tribunal: TCU
Processo: 021.377/2007-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao município de João Pessoa, por força de convênio destinado à execução de serviços de rede de galerias e canais de drenagem de águas pluviais na municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em desfavor Sr. Cícero de Lucena Filho (XXX.488.324-XX), ex-prefeito de João Pessoa/PB, Sr. Evandro de Almeida Fernandes (XXX.619.124-XX), Secretário de Infraestrutura do município, encarregado da execução, do acompanhamento físico e da gestão das obras; empresa Ycal Participações Ltda. (35.343.425/0001-88), executora da obra; Sra. Rúbria Beniz Gouveia Beltrão (XXX.581.214-XX), Secretária Adjunta de Infraestrutura do município, Sr. Oswaldo Pessoa de Aquino (XXX.733.334-XX), Diretor de Obras do município, e Sr. Alcy Ribeiro Hein (XXX.089.534-XX), incumbido da medição dos serviços; Sr. Jesus Alfredo Ruiz Sulzer (XXX.275.587-XX), Sr. Hypérides Pereira de Macedo (XXX.238.903-XX) e Sr. Ramon Flávio Gomes Rodrigues (XXX.188.703-XX), servidores do Ministério da Integração Nacional, em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 1042/2000 (Siafi 417243), celebrado com o Município de João Pessoa, objetivando a execução de serviços de rede de galerias e canais de drenagem de águas pluviais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.2. notificar a prolação desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.